Tribunal: TJMT
Processo: 1007420-26.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007420-26.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), N. P. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - CNPJ: 07.629.501/0001-80 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), NEREIDE PONTES DA SILVA - CPF: 873.937.271-53 (APELANTE), MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA - CPF: 961.740.301-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTO ANEXADO – REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL CUMPRIDOS – ART. 700, §2º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – EXCESSO NÃO CONSTATADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS ADMITIDA, DESDE QUE PACTUADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Estão preenchidos os requisitos legais para a propositura da Ação Monitória quando o autor anexa a Cédula de Crédito Industrial e a Planilha de Evolução da Dívida.

Nesse tipo de Ação os juros remuneratórios são limitados a 12% ao ano, e admite-se a capitalização de juros, desde que pactuada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Monitória julgados nos seguintes termos:

28. Ante de todo o exposto, rejeito os embargos monitórios, opostos por N. P. Da Silva Comércio E Serviço Gráficos, Nereida Pontes Da Silva E Meyre Hellen Pontes Da Silva e, por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 74.853,82 (setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

29. Tendo em vista que o valor pretendido na inicial foi atualizado até a propositura da presente, consigno que o valor acima deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da distribuição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, até a data do seu efetivo pagamento, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

30. Condeno os requeridos/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

As apelantes alegam que o apelado não anexou na inicial planilha de evolução da dívida, tampouco especificou os encargos e juros incidentes e a data de inadimplência, o que as impediria de elaborar defesa apropriada.

Aduzem que nos Embargos questionaram a prática de anatocismo e requereram prova pericial, no entanto sem sucesso.

Discorrem sobre a vedação da cobrança de juros capitalizados.

Dizem também que “
Restou demonstrado em sua contestação a necessidade de produção de provas periciais, uma vez que provas carreadas aos autos, não são suficientes para a constituição do título, configurando ai cerceamento de defesa
”.

Contrarrazões no ID. 155536956.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado pede na inicial da Ação Monitória a condenação das apelantes ao pagamento de R$74.853,82 decorrentes da Cédula de Crédito Industrial n. 40/00205-5, no valor de R$68.000,00, com vencimento em 25/7/2016.

O art. 700, §2º, do CPC, estabelece que, “
Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido
”.

As apelantes aduzem que o apelado não especificou os “
índices utilizados e forma de cálculo, os quais deram origem às quantias exorbitantes apresentadas, impossível a manifestação das Apelantes quanto a esse tópico, restando impugnado tal demonstrativo, bem como não há especificação quanto a data do início da inadimplência, restando impossível também a manifestação
”.

Contudo, todas essas informações aparecem no demonstrativo de conta vinculada que o autor anexou na inicial (ID. 155536922), e nele está detalhada a evolução da dívida, com indicação dos períodos de inadimplência, encargos e taxa de juros incidentes.

Dessa maneira, a documentação anexada é suficiente para o processamento da Ação Monitória, pois cumpre de forma satisfatória os requisitos exigidos (REsp 1154730/PE).

Quanto aos juros remuneratórios, segundo entendimento do STJ, neste tipo de demanda incide a limitação em 12% ao ano, enunciada no Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), em virtude da ausência de previsão do Conselho Monetário Nacional sobre o índice a ser utilizado.

No caso concreto, consta na planilha de cálculo que a taxa incidente foi de 2,5% ao ano, portanto não há excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIMITAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. APLICAÇÃO DA LEI DE USURA. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão sujeitas a legislação própria (Lei 6.840/80 e Decreto-Lei 413/69), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, razão pela qual, diante da omissão do CMN, ficam sujeitas à limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp. 414457 ES 2013/0350267-9, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 7/2/2019, Quarta Turma, DJe de 19/2/2019).

No que tange à capitalização de juros, é admitida pelo STJ, desde que pactuada. É o que ocorre nesta lide, pois o Contrato traz essa previsão no parágrafo primeiro (ID. 155536919, pág. 2).

Diante disso, e uma vez que no cálculo também está expressamente consignada a incidência da capitalização de juros, é desnecessária a perícia contábil.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva do Banco Santander S.A. na ação de execução de cédula de crédito industrial, bem como se a parte agiu com má-fé processual, pois tal análise esbarra na Súmula 7/STJ. 2. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se manifesta no sentido de que é possível a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes. 3. Atestando a instância originária a expressa previsão no contrato dos juros capitalizados, não cabe ao STJ alterar tal conclusão, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte Superior considera impossível a limitação dos juros remuneratórios, exceto quando exorbitantes. 5. No caso dos autos, tendo o Tribunal Regional Federal atestado a razoabilidade do encargo, não cabe ao Tribunal de Uniformização, através do julgamento de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas, ante a aplicação da Súmula 7/STJ. 6. O Tribunal Regional Federal atestou que a recorrente foi a responsável pelo atraso no cumprimento da obrigação, entendimento que não pode ser revisto por esta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ. 7. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a aplicação da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 8. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp. 1672305 SC 2017/0113273-2, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 14/9/2020, Terceira Turma, DJe de 21/9/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023